Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731527-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COLINHO DE MÃE CRECHE E ESCOLA LTDA - EPP RECORRIDO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação dos réus retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por falta de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo. 2. Suspensão processual por convenção pressupõe estejam as partes representadas nos autos, acordo que deve ter sido firmado após a regular formação da relação processual, o que, por sua vez, pressupõe citação dos réus. 3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso IV, e 239, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma estarem preenchidos nos autos em exame os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que incontroversa a realização da citação válida de modo que, em seu entendimento, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito, com a consequente suspensão do processo até a quitação do débito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso IV, e 239, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “E o fato da juntada do acordo extrajudicial não deve ser tido como comparecimento espontâneo do réu. Certo que comparecimento espontâneo supre falta ou nulidade da citação (art. 239, § 1o, CPC). Em geral, realiza-se por meio de advogado que peticiona nos autos, requerendo juntada de procuração do réu, desde que conste no instrumento de mandato poderes especiais para receber citação” (ID Num. 38656670 - Pág. 3) “Ou seja: partes, em tais termos, são as que regularmente representadas nos autos, convenção (acordo) firmado após a regular formação da relação processual, o que somente se dá após a citação dos nomeados réus; como se viu, isto não ocorreu. Tal leva à extinção do feito com fulcro no art. 485, IV do CPC” (ID Num. 38656670 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017